Tribunal: TJDFT
Processo: 0007335-59.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD. MEIO IDÔNEO. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em consolidar: (i) a definição do termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 (LEF), para fins de contagem da prescrição intercorrente, no caso de tentativa frustrada de penhora via sistema Sisbajud; (ii) a aplicabilidade da prescrição intercorrente à luz da morosidade do Poder Judiciário, em razão de paralisação do feito para digitalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não localização do devedor ou dos bens penhoráveis pode ser constatada por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual. A consulta ao sistema Sisbajud com resultado negativo é considerada meio idôneo e suficiente para caracterizar a ciência do exequente acerca da ausência de bens e, por conseguinte, iniciar o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF.
4. A demora no prosseguimento do feito, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição. No caso dos autos, a paralisação do processo por aproximadamente 2 (dois) anos para digitalização e retomada da tramitação pela origem configura morosidade judicial que deve ser decotada da contagem do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito na origem.
Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal, para fins de contagem da prescrição intercorrente, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suficiente para tanto o resultado negativo da pesquisa via SISBAJUD.” “2. A morosidade inerente ao mecanismo da Justiça, como a paralisação do processo para digitalização, não pode ser imputada à Fazenda Pública e afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme Súmula no 106 do STJ.”

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80 (LEF), arts. 8o, 11, 40, caput, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o.
Código Tributário Nacional (CTN), arts. 156, V, e 174.
Decreto-Lei no 20.910/32.
Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 240, § 3o, 278, 921, 924, V, 995, parágrafo único, 1.019, incisos I e II, e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; Súmula no 106/STJ; Súmula no 314/STJ; STJ, AgInt no REsp no 1558813/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020; TJDFT, Acórdão 1914246, 0724936-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 28/08/2024, publicado no Dje em 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1958140, 0736034-24.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no Dje: 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966344, 0743949-27.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no Dje: 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1916241, 0721676-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no Dje: 19/09/2024.